Tribunal: CARF
Processo: 13637.000029/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13637.000029/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE IRINEU SALES DE ALMEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos lançada apenas com relação aos valores
dos aluguéis referentes ao período em que os imóveis locados ainda pertenciam
ao contribuinte; excluem-se, por conseguinte, os valores referentes ao período
de locação após a incorporação dos imóveis no capital de pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fls. 55/59 (e-fls. 61/65) contra decisão de primeira
instância 46/50 (e-fls. 52/56), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000029/2009-01
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000029/2009-01

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento IRPF de fls. 4/8, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário
no montante de R$22.159,92, consoante ali discriminado.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na DIRPF/2004
apresentada à RF pelo contribuinte, fls. 23/25, cujo resultado era de saldo de
imposto a pagar de R$568,11.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fls. 5/6, foram apuradas omissões de rendimentos:
1) do trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$19.800,00,
conforme Dirf apresentada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, tendo sido
compensado o IRRF correspondente no valor de R$1.637,28; e
2) de aluguéis, no montante de R$58.946,89, compensado o IRRF
correspondente de R$10.442,82, sendo:
2.1) R$51.100,00 com IRRF de R$10.442,82, correspondentes às
diferenças entre os valores declarados, rendimentos tributáveis de R$20.440,40
com IRRF de R$4.351,87, e o que foi informado, via Dirf, pela Caixa Econômica
Federal, R$71.540,40 e R$14.794,69, respectivamente;
2.2) R$7.846,89, conforme Dirf oferecida pela Telemig Celular
S/A.
Cientificado do lançamento, o interessado
apresentou a
impugnação de fl. 2, instruída com os elementos de fls. 9/19, argumentando que:
1) sobre a omissão de rendimentos apurada no valor de
R$19.800,00, recebidos do Banco do Nordeste do Brasil, essa refere-se na
verdade a rendimentos de aluguéis, decorrentes da locação do imóvel sito na Rua
Júlio de Castilho, 73/1101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ; esse imóvel foi
incorporado ao capital da empresa JR Participações e Investimentos Ltda. CNPJ
no 05.454.167/000146, em 30/12/2002, conforme contrato social anexo;
2) quanto à diferença de R$51.100,00 percebida da CEF, essa
refere-se a rendimentos de aluguéis decorrentes da locação do imóvel sito na Rua
Capitão Francisco Vilela, Qd. 21, Lt. 07, Centro, Jataí/GO; esse imóvel foi
incorporado ao capital da empresa JR Participações e Investimentos Ltda. CNPJ
no 05.454.167/000146, em 05/05/2003, conforme primeira alteração contratual
anexa;
3) em ambos os casos, os valores estão lançados na contabilidade
da referida empresa;
4) acerca do valor de R$7.846,89, recebido da Telemig Celular
S/A, acata o lançamento efetuado, devendo regularizar a situação correspondente.
De acordo com o extrato do processo, à fl. 26, e Termo de
Transferência de Crédito Tributário de fl. 27, a cobrança da parcela não litigiosa
do lançamento, correspondente ao imposto suplementar no valor de R$2.157,89,
e respectivos acréscimos legais, foi transferida para o processo no
13637.000059/200918.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000029/2009-01

Foram apensadas aos autos, para sua instrução, as telas de fls.
41/43 obtidas em pesquisas realizadas no Sistema Online “Portal Dirf” da RFB.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria
não impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEL.
Mantém-se a omissão de rendimentos lançada apenas com relação
aos valores dos aluguéis referentes ao período em que os imóveis
locados ainda pertenciam ao contribuinte; excluem-se, por
conseguinte, os valores referentes ao período de locação após a
incorporação dos imóveis no capital de pessoa jurídica.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, assim
decidindo:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação no que
contestou a Notificação de Lançamento de fls. 4/8, para:
1) eximir o contribuinte do pagamento da parcela do imposto
suplementar no valor de R$6.571,24, e respectivos acréscimos legais;
2) exigir de José Irineu Sales de Almeida, CPF no 010.200.80604,
o recolhimento da parcela restante do imposto suplementar no valor de R$760,39
(setecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrativo de
fl. 45, sujeita aos consectários legais devidos no ato do efetivo recolhimento.
Intime-se para recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência deste Acórdão, ressalvada interposição de recurso voluntário, em igual
prazo, à Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ressalte-se que a cobrança da parcela não litigiosa da exigência
tributária, imposto suplementar no valor de R$2.157,89 e respectivos acréscimos
legais, foi transferida para o processo no 13637.000059/200918.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000029/2009-01

O contribuinte foi cientificado em 14/10/2011 – fl. 54 (e-fl. 60); Recurso
Voluntário protocolado em 11/11/2011 – fl. 55 (e-fl. 61), assinado por procurador legalmente
constituído – fl. 78 (e-fl. 84).
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que o recorrente, em sede de Recurso Voluntário, traz
basicamente os mesmos argumentos da impugnação, e que a r. decisão revisanda já enfrentou a
matéria com amparo na legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acórdão de
Impugnação conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
(...)
Acerca das demais omissões de rendimentos lançadas, no valor de
R$19.800,00, recebidos do Banco do Nordeste do Brasil, e de R$51.100,00
percebidos da CEF, conforme documentos apensados aos autos verifica-se que:
1) os rendimentos considerados omitidos referem-se todos a
aluguéis, e não a trabalho com ou sem vínculo empregatício;
2) de acordo com contrato de constituição da empresa JR
Participações e Investimentos Ltda., fls. 9/14, esta foi instituída em 30/12/2002,
tendo sido formado o capital social com diversos imóveis; tal contrato foi
devidamente inscrito no Cartório Rettore de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
na mesma data de sua formalização;
3) o imóvel locado ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, sito na
Rua Júlio de Castilho, 73/1101, Copacabana/RJ, conforme 1o Aditamento
Contratual da Empresa JR Participações e Investimentos Ltda., fls. 15/16, foi
incorporado ao respectivo capital social somente em 07/02/2003; a averbação
desse aditamento no Cartório Rettore de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
ocorreu em 11/02/2003; no Cartório de Registro de Imóveis – 5o Ofício do Rio de
Janeiro, embora tenha sido informado que essa incorporação foi averbada
conforme escritura datada de 31/07/2003, consta na descrição da averbação ter
havido uma guia de ITBI datada de 11/03/2003; das pesquisas efetuadas nos
sistemas online da RFB observou-se que: foi entregue Dimob tendo como
beneficiária dos rendimentos sobre a locação em foco a empresa JR
Participações e Investimentos Ltda.; na DIPJ – AC2003 apresentada pela citada
empresa consta a receita de aluguel e respectivo IRRF;
Com referência, então, à omissão de rendimentos lançada
vinculada à locação desse imóvel, embora se observe haver divergências de datas
nos documentos de constituição/alteração do capital social da empresa JR
Participações e Investimentos Ltda. E respectivos registros cartoriais, ficou
evidente que a incorporação alegada pelo impugnante de fato ocorreu. Diante
disso, pelas informações constantes da documentação citada, conclui-se por
acatar a data de incorporação do imóvel acima descrito no capital social da
referida empresa como sendo aquela da correspondente averbação do 1o
Aditamento Contratual da Empresa no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de
Barbacena, 11 de fevereiro de 2003.
Como
conseqüência,
desse
entendimento,
couberam
ao
contribuinte os recebimentos dos aluguéis sobre o imóvel em questão dos meses
de janeiro e fevereiro de 2003, ficando a empresa com o direito de recebe-los
somente a partir do mês seguinte, março de 2003.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000029/2009-01

Para fixação do montante recebido pelo contribuinte, a ser
considerado como omitido na DIRPF/2004 revisada, em razão de divergência de
valores nas declarações apresentadas à RFB (Dirf, DIPJ e Dimob), será utilizada
a Dirf que deu origem ao lançamento, fl. 43.
Assim, conforme pesquisa efetuada, há de ser mantida a omissão
de rendimentos de aluguéis ora analisada na parcela de R$4.400,00 (R$2.200,00,
janeiro + R$2.200,00, fevereiro), com IRRF de R$363,84 (2 x R$181,92,
respectivamente).
4) o imóvel locado à CEF, sito na Rua Capitão Francisco Vilela,
Qd. 21, Lt. 07, Centro, Jataí/GO, conforme Primeira Alteração Contratual da
Empresa JR Participações e Investimentos Ltda., fls. 17/19, foi incorporado ao
respectivo capital social em 05/05/2003; a averbação dessa alteração no
Cartório Rettore de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ocorreu em 07/05/2003;
segundo consta da citada alteração contratual, o imóvel foi adquirido pelo
contribuinte em 05/02/2003, conforme contrato de promessa de compra e venda;
no entanto, a escritura dessa operação somente foi passada em 05/12/2003,
constando como vendedora a CEF, e a escritura de incorporação ao capital
social da mencionada empresa foi feita em 09/01/2004, tudo segundo averbações
efetuadas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jataí/Goiás, a fls.
38/39; das pesquisas efetuadas nos sistemas online da RFB observou-se que: não
foi entregue Dimob informando rendimentos de aluguéis dessa locação tanto para
o contribuinte, quanto para a empresa incorporadora; na DIPJ – AC2003
apresentada pela citada empresa consta a receita de aluguel e respectivo IRRF; a
CEF apresentou Dirf/2003 informando pagamentos de aluguéis ao contribuinte
de fevereiro a dezembro de 2003.
Da análise dos documentos acima descritos observa-se que a CEF
informou à RFB, via Dirf, pagamentos de aluguéis do imóvel ao contribuinte a
partir de fevereiro de 2003; disso se constata que a data da operação de compra
e venda foi, na verdade, anterior à data em que foi passada a escritura no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jataí/Goiás; da mesma forma,
pode-se inferir que a data da incorporação do imóvel no capital social da
empresa JR Participações e Investimentos Ltda. foi também anterior à constante
da respectiva escritura.
Portanto, tudo leva a crer que a Alteração Contratual de fls. 17/19
é a expressão da verdade, ou seja, que o contribuinte adquiriu o imóvel de fato
em fevereiro de 2003 e que a incorporação dele ao capital social daquela
empresa ocorreu mesmo em 07/05/2003, quando do registro dessa alteração no
Cartório Rettore de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
Assim, couberam ao contribuinte os recebimentos dos aluguéis dos
meses de março, abril e maio de 2003, ficando a empresa com o direito de
recebe-los somente a partir do mês seguinte, junho de 2003.
De acordo com a Dirf/2003 apresentada pela CEF à RFB – fls
41/42 o impugnante recebeu de aluguel do imóvel em foco o total de R$20.440,40
(R$5.840,00, março + R$7.300,00, abril + R$7.300,00, maio), com IRRF
correspondente na monta de R$4.351,87.
Tendo o contribuinte informado na DIRPF/2004 revisada os exatos
valores, é de se concluir não ter havido a omissão de rendimentos sob exame.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000029/2009-01

Em face do exposto, o IRPF/2004 do contribuinte deverá assumir a
situação a seguir demonstrada.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital